Tribunal: TJDFT
Processo: 0725991-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. ORDEM JUDICIAL. OBRIGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O mérito do recurso restringe-se à definição se houve descumprimento da decisão judicial que concedeu a tutela provisória, eventual incidência das astreintes e revisão do valor arbitrado. Trata-se o caso de evidente ponderação dos interesses patrimoniais da recorrente em contraposição à saúde, integridade física e, em última análise, a vida da recorrida, devendo-se dar preponderância a estes.
2. Com relação ao valor fixado para a hipótese de descumprimento da ordem judicial, ressalta-se que as astreintes objetivam assegurar o tratamento médico ao agravado e, por via reflexa, garantir sua sobrevivência. Nesse sentido, muito embora, inicialmente, tenha constatado que o montante fixado despertava reservas, porque talvez ensejasse potencial risco de promover uma onerosidade excessiva, verifico que, diante da gravidade que o descumprimento da obrigação imposta poderia resultar, tenho como presentes a razoabilidade e a proporcionalidade para a proteção do bem jurídico tutelado.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.